Tribunal: TJDFT
Processo: 0027954-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19. RESOLUÇÃO No 313, CNJ. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da Resolução no 313, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos encontravam-se suspensos de 19/03/2020 a 30/04/2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19
2. Em virtude da edição da Lei no 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos dentro do lapso temporal de 16/06/2020 a 30/10/2020, obstando o reconhecimento da prescrição intercorrente do presente feito, quando o prazo prescricional teve início antes da vigência da norma e não escoado no período de 6 (seis) meses até a data da publicação da Lei.
3. Recurso provido.